Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-38.2022.8.11.0050
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003333-38.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMILLY ESTHEFANY ROSADO DE OLIVEIRA - CPF: 085.686.131-60 (APELANTE), ADRIEL AMARAL KELM - CPF: 013.490.122-38 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES ROSADO - CPF: 021.991.021-90 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES ROSADO - CPF: 021.991.021-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. FUNÇÃO REPARATÓRIA E PEDAGÓGICA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, em face de companhia aérea, em razão do cancelamento de voo, ocasionando atraso superior a 24 horas no transporte aéreo, exigindo que a menor pernoitasse em local diverso de seu domicílio sem adequada assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença a título de indenização por danos morais, revela-se suficiente e adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando a condição de menor de idade da passageira e os transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando que a passageira é menor de idade e ficou exposta a situação de desconforto e insegurança, o valor fixado na sentença, de R$ 3.000,00, revela-se aquém do patamar usualmente adotado por esta Corte em casos similares.
6. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função pedagógica e reparatória da indenização, impõe-se a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que melhor reflete a gravidade da falha na prestação do serviço e os transtornos causados à menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido em parte.
Tese de julgamento:
“1. Em casos de cancelamento de voo com atraso superior a 24 horas, sem adequada assistência material ao passageiro, especialmente quando envolvida passageira menor de idade, é presumido o dano moral, sendo cabível a majoração da indenização para adequar-se ao padrão indenizatório usual e à função compensatória e pedagógica da reparação.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1041031-91.2023.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 04/12/2024, DJE 10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
E. E. R. DE O.,
menor impúbere, representada por sua genitora
LUCIANA GOMES ROSADO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, movida por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S/A
.

Nas razões recursais constantes no ID 269527294, a Apelante pleiteia a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral,
argumentando que o atraso de aproximadamente 24 horas, somado à ausência de suporte material e à sua condição de vulnerabilidade (menor impúbere), exige uma maior compensação e considerando precedentes da própria comarca, justificam a majoração para o patamar de R$ 10.000,00.

A parte recorrida apresentou suas
contrarrazões
, pugnando pelo
desprovimento do apelo
interposto (ID 269527305).

Custas devidamente recolhida conforme certidão de ID. 264467277.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
E. E. R. DE O.,
menor impúbere, representada por sua genitora
LUCIANA GOMES ROSADO
, ajuizou
Ação d
e Indenização de por Danos Morais
em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S/A
,
alegando que adquiriu bilhete com saída da cidade de Santa Maria/RS, na data de 02/02/2021 às 12hs15min e previsão de chegada às 00h30min do dia 03/02/2021 na cidade de Cuiabá/MT.

Porém, afirma que seu voo cancelado e somente embargou na data de 03/02/2021 às 14h330min, sendo necessário pernoitar na cidade de Santa Maria/RS, tendo, portanto, gastos com estadia e alimentação.

Diante dessa situação, propôs a presente ação, requerendo a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
.

Após o regular trâmite processual, o d. Magistrado
a quo
julgou
procedente
o pedido, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00
. Determinou, ainda, a condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa
.

Irresignada, a parte Autora apresentou recurso visando à reforma da sentença, visando a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o dano moral, nesses casos, é presumido (
in re ipsa
), pois a falha no transporte de passageiro e a ausência de assistência material adequada geram, por si só, sofrimento, angústia, e desconforto, especialmente quando se trata de passageira menor de idade.

À vista disso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença, embora reconheça o direito à reparação, mostra-se
aquém
do padrão utilizado em casos semelhantes, especialmente em se tratando de menor de idade, exposta a pernoite sem o devido suporte, em cidade distinta de seu domicílio.

O
princípio da razoabilidade e proporcionalidade
exige que a indenização por dano moral seja
suficiente para reparar o abalo sofrido, sem caracterizar enriquecimento sem causa
, mas também apta a exercer
função pedagógica
, desestimulando a reiteração da conduta ilícita por parte da transportadora.

Nesse sentido, vejo que precedentes deste e. Tribunal de Justiça
têm fixado indenização no patamar de R$ 8.000,00
, em casos de
atraso de mais de 24 horas
para a realocação do consumidor
, reforçando a necessidade de majoração no presente caso.

Senão vejamos:

“APELAÇÃO

CÍVEL
– AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO E REALOCAÇÃO PARA VOO DO DIA SEGUINTE –ALTERAÇÃO DE
MALHA

AÉREA
– FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No presente caso, não há que se falar em exercício regular de um direito, por parte da empresa
aérea
, muito menos em “mero dissabor” quando evidenciado o abalo emocional e psíquico que o consumidor experimenta de ter seu voo cancelado em virtude da alteração de
malha

aérea
e com a realocação apenas em voo do dia seguinte
.

2. Quanto à vertente recursal de que houve a prévia comunicação sobre o cancelamento do voo, via e-mail, compulsando os autos é possível constatar que a alteração se deu no trecho de volta, logo, se a suposta comunicação de alteração foi de fato enviada no dia aprazado, quer dizer que a Apelada foi surpreendida um dia antes do seu retorno para casa, o que evidencia o dano moral sofrido.

3. Além disso, registro que a tese sustentada no apelo foi embasada em prints de telas sistêmicas; e quanto a isso me filio ao entendimento de que prints de telas sistêmicas não se admitem como prova.
4.
Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, assim como se mostra razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando, principalmente, o caráter compensatório e punitivo da
indenização
.
5. Recurso desprovido.” (N.U 1041031-91.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024) Destaquei

Dessa forma, considerando o padrão indenizatório adotado por esta Corte e a necessidade de que a indenização cumpra as funções reparatória e pedagógica,
acolho parcialmente
o pedido formulado e
reformo
a sentença para
majorar o
quantum
indenizatório para R$ 8.000,00
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto
, pelas razões acima delineadas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
E. E. R. DE O.,
menor impúbere, representada por sua genitora
LUCIANA GOMES ROSADO
,
para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025